Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DE FORO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a escolha do foro de Brasília é válida; e (ii) estabelecer se a decisão de declinar a competência para Porto Alegre/RS deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eleição de foro deve respeitar os limites legais para não sobrecarregar a organização judiciária e garantir a celeridade jurisdicional.
4. A escolha do foro de Brasília pelos agravantes é considerada aleatória e abusiva, violando o princípio do juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal.
5. A decisão agravada está em conformidade com o art. 63, §§ 1o e 5o do CPC, que prevê a declinação de competência em casos de escolha aleatória de foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A eleição de foro deve respeitar os limites legais para não sobrecarregar a organização judiciária e garantir a celeridade jurisdicional. 2. A escolha aleatória de foro constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. TJDFT, Acórdão 1713636, AI 0711265-83.2023.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07/06/2023, p. 04/07/2023; Acórdão 1973444, AI 0745539-39.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, p. 14/03/2025.